Tribunal: TJSP
Processo: 1020101-18.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020101-18.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada KATIA APARECIDA
FILIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020101-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 42.587.
2
VOTO No 42.587
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020101-18.2019.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: KATIA APARECIDA FILIE
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO em relação ao v. Acórdão de fls. 471/478 do apenso, que deu provimento
recurso interposto por KATIA APARECIDA FILIE contra r. sentença que denegara a ordem
em Mandado de Segurança por ela impetrado contra atos atribuídos à Secretária Municipal
de Gestão de São Paulo e ao Secretário Municipal de Assistência Social de São Paulo,
objetivando sua nomeação ao cargo de “Especialista em Assistência e Desenvolvimento
Social I - Disciplina: Serviço Social”, para o qual fora aprovada.
Nas razões, assinala que o Acórdão contém omissão, porque “não considerou
o agravamento da crise financeira após a realização do concurso em tela, fato comprovado
cabalmente pela documentação juntada nas informações (docs. 1 a 3)” (fls. 1). Pede o
acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o apontado vício. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Insusceptíveis de acolhimento os embargos.
Não chega o embargante a apontar aspectos que em estrito rigor
configurassem omissão ou algum outro pressuposto de recebimento do recurso previsto nos
artigos 1.022 e seguintes do CPC. Os embargos de declaração contam, como se sabe, com
pressupostos específicos, e não se prestam a veicular pretensão de reforma da decisão
embargada, a não ser que tal solução seja decorrência necessária da colmatação de lacuna
ou omissão, ou do reconhecimento de contradição ou obscuridade, o que por certo não
ocorre na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020101-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 42.587.
3
À leitura das razões dos embargos, vê-se que elas mais não desvelam senão o
inconformismo do embargante em relação à solução albergada no Acórdão. Como já decidiu
o STJ, “estando os fatos devidamente enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada,
não há confundir omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no
AgRg no A.I. 1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
Não se mostra possível, por conseguinte, o recebimento do presente recurso
para a finalidade infringente explicitamente afirmada, tanto mais que não se configura
nenhum dos pressupostos de recebimento dos embargos. No dizer de NELSON NERY JR. e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado pode
ser apenas a conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for conseqüência necessária ao provimento dos
embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido mas é omissa quanto à preliminar de prescrição.
Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz entendendo que houve prescrição, dará provimento aos
embargos. A conseqüência do provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado,
será a de modificar-se o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269
IV). Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em
momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já
foi julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se
resolveu a obscuridade e/ou a contradição”. De outra parte, não pode o presente recurso prestar-
se a “instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF,
E.Dcl. no R. Ex. no 177.928-DF, j. 11.03.1997, in RTJ 164/793, Rel. o Min. CELSO DE
MELLO).
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento virtual,
ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI